Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-15.2018.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000176-15.2018.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPENSAÇÃO, CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CÉDULA HIPOTECÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (APELANTE), Banco Bradesco S/A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LAURINDO E LAURINDO ADVGOGADOS S/C (TERCEIRO INTERESSADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 346.012.388-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU”.

E

M

E

N

T

A

Direito Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Alegação de Excesso de Execução e Pedido de Compensação de Créditos – Compensação com Fundamento em fatos anteriores à sentença – Preclusão Consumativa – Ofensa à Coisa Julgada – Impossibilidade –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que acolheu parcialmente Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por instituição financeira e reconheceu o direito à compensação de créditos supostamente devidos em decorrência de Cédulas originárias vinculadas a aditivos declarados nulos na fase cognitiva.

II. Questões em discussão

2. São as seguintes: a) verificar se é possível acolher, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pedido de compensação fundado em obrigações anteriores ao título exequendo; b) analisar a ocorrência de preclusão consumativa e eventual afronta à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de compensação deve ser apresentada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão. Na hipótese, o Banco Apelado deixou de apresentar a alegação de compensação no momento oportuno, durante a fase de defesa na ação originária.

4. Os créditos cuja compensação se pleiteia são anteriores à sentença transitada em julgado, o que impede sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não é possível acolher pedido de compensação fundado em obrigação anterior à sentença transitada em julgado, quando não arguido no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa e violação à coisa julgada.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.342.807/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/09/2023; STJ,
AgRg
no Ag 1.276.092/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/12/2010; TJMT, AI 1008348-70.2024.8.11.0000, rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12/06/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO PINOTTI
contra sentença proferida nos autos nos autos do Cumprimento de Sentença que julgou parcialmente extinto o processo, apenas quanto a verba sucumbencial. Posteriormente, nos Embargos de Declaração reconheceu o direito à compensação em decorrência da existência de débito do autor com o requerido e julgou extinto o processo, pela compensação. O exequente foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor exequendo, a título de honorários advocatícios.

Defende o apelante a impossibilidade de compensação diante da prescrição dos créditos do apelado, como questão de ordem pública.

Explica que ao impugnar o cumprimento de sentença, o Banco apresentou unilateralmente um saldo devedor atualizado das cédulas rurais originária, no valor de R$ 3.530.526,61. Contudo, segundo alega, as cédulas rurais possuíam vencimento para o ano de 2.015, no máximo 2.017, sendo o último prazo prescricional trienal vencido no ano de 2.020, nos termos do artigo
60, do Decreto-lei n. 167/67

c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Assevera que quando a sentença exequenda transitou em julgado em 23/03/2022, as cédulas já estavam prescritas há muito tempo, o que inviabiliza a compensação.

Seguindo, defende a impossibilidade da compensação por ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que as cédulas rurais originárias foram celebradas há muitos anos antes da sentença, de modo que é inadmissível a tese de compensação somente em sede de cumprimento de sentença.

No tópico adiante, “DA INADEQUAÇÂO DA VIA ELEITA” argumenta o Banco pretende cobrar o valor devido e não pago, contudo, devia o banco ter se valido dos meios jurídicos e proce
ssuais ou ainda formular pedido reconvencional em sua defesa.

Nas contrarrazões, o apelado explica que com a anulação dos instrumentos aditivos, os saldos referentes as operações originárias voltaram a estar em aberto. Também suscitou a compensação, a primeira oportunidade possível, que ocorreu
após a anulação dos aditamentos de renegociação. Antes disto, não poderia pleitear compensação, eis que o apelado havia sido objeto de renegociação.

Requer o desprovimento do recurso, subsidiariamente, que seja reconhecida a impossibilidade de condenação da parte em honorários quando há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Aos 10/10/2.023 houve despacho remetendo os autos ao Tribunal de Justiça;
aos 31/03/2.025 o então Relator Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho lançou despacho mencionando sua desconvocação para integrar o Segundo Grau de Jurisdição; os autos então vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO PINOTTI
contra sentença proferida nos autos nos autos do Cumprimento de Sentença que julgou parcialmente extinto o processo, apenas quanto a verba sucumbencial. Posteriormente, nos Embargos de Declaração reconheceu o direito à compensação em decorrência da existência de débito do autor com o requerido e julgou extinto o processo, pela compensação. O exequente foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor exequendo, a título de honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da compensação reconhecida em sede de cumprimento de sentença, considerando a existência de suposto crédito do apelado – Banco Bradesco S.A. – decorrente de cédulas rurais, frente ao valor exequendo reconhecido em favor do apelante, Aparecido
Pinoti
. Este sustenta a impossibilidade da compensação sob dois fundamentos principais: a prescrição dos créditos do banco e a violação à coisa julgada.

Passo ao exame da prescrição, questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo.

O apelante argumenta que os títulos apresentados pelo banco estavam prescritos ao tempo em que proposta a compensação, pois as cédulas rurais teriam vencimento final até o ano de 2017, atraindo o prazo prescricional trienal previsto no artigo
70 da Lei Uniforme de Genebra, em consonância com o artigo 60 do Decreto-lei no 167/67. Logo, o marco final para eventual exigibilidade teria sido março de 2020.

Contudo, tal alegação não se sustenta no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a sentença que deu origem ao cumprimento foi fundada no reconhecimento da nulidade de aditivos às cédulas rurais, com o consequente restabelecimento da obrigação originária. Em outras palavras, a dívida cuja exigibilidade se discute não era exigível anteriormente, pois estava submetida a renegociações ora anuladas judicialmente. A anulação dos aditivos importou no restabelecimento do saldo das cédulas originais, cuja exigibilidade foi restituída após o trânsito em julgado da sentença exequenda, em 23/03/2022.

Logo, a pretensão compensatória fundada nesses títulos não pode ser tida como prescrita antes da restauração da exigibilidade da obrigação. A interpretação sistemática e teleológica da norma aplicável impõe que o termo inicial da prescrição somente se conta a partir da ciência inequívoca da anulação dos aditamentos, o que só se deu com a estabilização da coisa julgada.

Em reforço, destaca-se que a compensação foi suscitada pelo banco em sua primeira oportunidade após o restabelecimento do débito – na impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, afastada está qualquer preclusão ou intempestividade.

Ademais, cumpre destacar que a contagem do prazo prescricional, na hipótese dos autos, encontra-se subordinada ao princípio da
actio
nata
, segundo o qual a prescrição apenas tem início quando o titular do direito dispõe de condições jurídicas para exercê-lo validamente. No caso concreto, enquanto vigentes os aditivos contratuais posteriormente anulados, o Banco Bradesco S.A. não dispunha de título exequível referente às cédulas originais, posto que substituídas pelas renegociações viciadas. Apenas com o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade desses aditamentos é que se restaurou a exigibilidade do débito originário, tornando-se juridicamente viável o exercício do direito creditício correspondente. Assim, antes desse marco, não se poderia exigir do banco qualquer iniciativa de cobrança, tampouco formular pedido de compensação, sob pena de ajuizamento prematuro e temerário. Nesse contexto, a alegação de prescrição antes da formação da nova situação jurídica é manifestamente improcedente.

No que tange à alegação de que a compensação afrontaria a coisa julgada material por se tratar de cédulas emitidas há muito tempo antes da sentença
exequenda, não há como acolher tal raciocínio. A coisa julgada opera seus efeitos nos estritos limites do que foi efetivamente decidido e se tornou imutável e indiscutível, não alcançando matérias que sequer foram objeto de apreciação na fase de conhecimento. No presente caso, a sentença exequenda limitou-se a declarar a nulidade dos aditivos contratuais e a condenar o banco em valores indenizatórios, sem adentrar na existência ou inexistência de eventuais créditos decorrentes das cédulas rurais originárias. Não houve, pois, pronunciamento judicial prévio sobre a compensação, nem tampouco sua exclusão expressa, razão pela qual não se pode invocar a coisa julgada para obstar sua apreciação superveniente.

Além disso, é consolidado o entendimento de que, embora a compensação possa ser arguida desde a fase de conhecimento, sua invocação em sede de cumprimento de sentença é plenamente admissível, desde que observados os limites do contraditório, como se deu nos autos. Essa compreensão decorre da natureza jurídica da compensação como extintiva de obrigações, cujos pressupostos podem emergir em momento posterior à constituição do título executivo. No presente caso, como se demonstrou, apenas com a nulidade dos aditivos e a consequente restauração da dívida originária é que se tornou possível ao banco invocar o direito à compensação. Assim, não há que se falar em preclusão ou em violação à coisa julgada, mas sim no legítimo exercício de faculdade processual, em momento adequado e juridicamente oportuno.

A título de exemplo, para demostrar a possibilidade de
suscitação e deferimento da
compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
mutatis mutandis:

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO.
VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO CRÉDITO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. A alegação de excesso de execução deve ser apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.
2. Havendo créditos e débitos entre as partes, possível a compensação quando observados os requisitos, quais sejam: reciprocidade
das obrigações, liquidez e exigibilidade das dívidas e fungibilidade das prestações (artigo 368 do CPC)

3.
a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para admitir a compensação da verba em execução com o crédito da recorrente objeto de outros autos, de modo que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito perseguido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5076074-41.2024 .8.09.0002 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
destaquei

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
. Sentença que acolheu impugnação a cumprimento de sentença, para acolher pedido de compensação de créditos, extinguindo o cumprimento de sentença.
Irresignação do
exequente.
Pretensão de rediscussão de honorários advocatícios depositados. Falta de interesse recursal, porque valor em favor de outro advogado, não do patrono do apelante (art. 996, CPC). Dívida executada que é decorrente de rateio de despesas
tributárias.
Rateio reconhecido por acórdão transitado em julgado, mas sem alteração da responsabilidade tributária. Pagamento do tributo pelo proprietário apelante, que pode cobrar da apelada o rateio reconhecido. Valor do rateio que é inferior a crédito da apelada em face do apelante.
Compensação das dívidas, com extinção do cumprimento de sentença
(
art
.
368, CC; e art. 924, III, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0000563-39.2023.8.26 .0664 Votuporanga, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/09/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCHONETE MATOS GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: LANCHONETE CINTRA CALDAS LTDA - ME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Interposto o recurso dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo. 1.003, § 5o, do CPC, tempestivo é o Agravo de Instrumento. Preliminar rejeitada. 2. As defesas do executado, a serem suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, são aquelas expostas taxativamente no artigo 525, § 1o, do CPC. 3.
Entre as questões que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença está a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como, por exemplo,
a compensação de créditos
(art. 525, § 1o, VII, do CPC).
4. No caso em exame, houve a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada intempestivamente pela parte executada, ora agravada. Posteriormente, por simples petição, ela requereu a compensação de créditos, ao fundamento de que a exequente estaria se utilizando da marca de sua propriedade indevidamente. 5. Tratando-se de direitos disponíveis, incabível o acolhimento do pedido da parte executada para a realização de compensação de créditos, já que o momento processual adequado para a alegação da referida tese defensiva seria quando da impugnação ao cumprimento de sentença. 6. A preclusão temporal consiste na perda da faculdade da parte de interpor novas pretensões depois de já haver sido esgotado o prazo para que o ato seja praticado. 7. Ainda que houvesse a preclusão, a compensação requerida pela executada, com
fundamento no uso indevido de sua marca empresarial pelo exequente após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, não poderia ser deferida, já que o quantum supostamente devido pela parte agravante demandaria extensa dilação probatória, denotando a iliquidez da obrigação, o que impossibilitaria a compensação, nos termos do artigo 369 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07012962020188070000 DF 0701296-20.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/05/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
01/06/
2018)

destaquei

Mais recente:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DOS VALORES - ADMITIDA. - É cabível o instituto da compensação na fase de cumprimento de sentença, eis que, mesmo que tal disposição não conste no dispositivo da sentença exequenda, trata-se de consectário lógico da condenação.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30942994120248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

Por fim, no que tange à fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, observo que, ao final, a impugnação formulada pelo banco foi acolhida parcialmente, reconhecendo-se crédito superior ao valor exequendo e determinando a extinção do feito por compensação. Em tal contexto, a condenação do exequente ao pagamento de honorários, arbitrados em 10% sobre o valor exequendo, revela-se adequada e proporcional, não havendo falar em violação à Súmula 519 do STJ, que se aplica apenas quando a impugnação é integralmente rejeitada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a possibilidade de compensação entre os créditos, extinguindo o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para o percentual de 12% sobre
o valor exequendo
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Antes de expor os motivos pelos quais divirjo do Relator, registro que o Recorrente Aparecido
Pinoti
ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexistência de Emissão, Aval e Garantidor,
Prestado
por Procuração em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes” em face do Apelado, Banco Bradesco S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador singular declarou a nulidade dos Aditivos às Cédulas de Crédito Hipotecárias n. 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168 e consequentemente seu débito e alienação, tornou sem efeito os avais firmados e averbações hipotecárias realizadas nos imóveis de matrícula n. 9803, 9428, 9800 e 9796, e demais atos subsequentes.

Condenou o Banco à repetição de indébito na quantia de R$ 580.000.00 (quinhentos e oitenta mil reais) corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, e indenização por dano moral na quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde a assinatura dos Aditivos às Cédulas de Crédito e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por fim, o Banco foi condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, além das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Julgador singular também determinou a expedição de ofício ao CRI de Juara-MT para o cancelamento das hipotecas e aval firmados nos imóveis de matrícula n. 9803, 9428, 9800 e 9796.

O Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação e a Primeira Câmara de Direito Privado, em 24/11/2020, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento, reduziu a indenização por dano moral para 50 (cinquenta
salários mínimos
), afastou a multa por litigância de má-fé e determinou que a restituição do indébito ocorresse na forma simples.

O Acórdão transitou em julgado em 22/03/2022, depois da interposição de Recursos às Instâncias Superiores.

Aparecido
Pinoti

deu início ao cumprimento de sentença em 10/05/2022, aduziu ser credor da quantia de R$ 658.068,13 (seiscentos e cinquenta e oito mil, sessenta e oito reais e treze centavos) correspondente ao valor referente à restituição do indébito na forma simples e indenização por dano moral no valor corresponde a 50 (cinquenta) salários mínimos, corrigidos pelo índice INPC a contar da data da assinatura dos Aditivos às Cédulas de Crédito, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

O Banco depositou R$ 699.951,90 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) referentes à condenação principal, e R$ 643.381,35 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) para pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Advogado do Exequente ingressou no feito e requereu a expedição do alvará referente aos honorários.

O Juiz extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação integral da obrigação e autorizou o pedido de levantamento.

Expediu-se o alvará no valor de R$ 643.381,35 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

O Exequente requereu a expedição de alvará do valor principal, R$ 699.951,90 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

Na sequência, o Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, que foi acolhido, com a reforma da sentença e extinção parcial do cumprimento de sentença, apenas em relação aos honorários.

A instituição financeira apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em síntese, alegou excesso de execução; ilegitimidade do Exequente para obter o ressarcimento de valores descontados em contratos formalizados por terceiros e que não foram por ele desembolsados; e a compensação das parcelas inadimplidas das operações originárias dos aditivos anulados. Requereu o reconhecimento de saldo credor em seu favor, no importe de R$ 3.260.258,48 (três milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), atualizado até março de 2022.

O Exequente/Impugnado/Apelante apresentou manifestação contrária. Suscitou preliminar de intempestividade da Impugnação, rechaçou a tese de excesso de execução e de ilegitimidade ativa.

Insurgiu-se quanto à alegada existência de causa modificativa da obrigação e sustentou haver má-fé do Banco Bradesco S.A.

O Juiz de primeiro grau rejeitou a tese de excesso de execução do valor da indenização do dano moral e, de igual modo, rechaçou a alegada ilegitimidade ativa. Contudo, acolheu a tese de que o título executivo judicial declarou apenas a nulidade dos Aditivos contratuais e que permanecem hígidas as Cédulas originárias, que não foram quitadas pelo Exequente.

Assim, acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu o direito à compensação em decorrência da existência de débito do Exequente/Apelante com o Banco Apelado, extinguiu o Cumprimento de Sentença pela compensação dos créditos e condenou o Exequente/Apelante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do valor exequendo.

Inconformado, Aparecido
Pinoti
interpôs este Recurso.

Primeiro, alega que não há falar em compensação porque as Cédulas originárias estão prescritas desde antes da prolação da sentença exequenda.

Depois, aduz que na fase de conhecimento o Banco não alegou a possibilidade e jamais pediu a compensação de créditos e, portanto, não é possível acolher o pedido, pois está precluso.

Em terceiro, sustenta que ao acolher parcialmente a impugnação, o Juiz singular afrontou à coisa julgada, aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões.

Por fim, sustenta a inadequação da via eleita pelo Banco Recorrido para a cobrança das Cédulas vencidas e não pagas. Afirma que a instituição financeira deveria ter ajuizado Ação própria ou, ao menos, apresentado Reconvenção, durante a fase de conhecimento.

Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja afastada a obrigatoriedade de compensação de valores e, de conseguinte, rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de sentença, afastada sua sucumbência e determinado o levantamento dos valores integralmente depositados em seu favor.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso. Dele divirjo porque, de fato, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se era possível aduzir e pedir a compensação na fase de conhecimento e a parte assim não o fez, a matéria não pode ser arguida no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Para exemplificar, transcrevo precedente da Corte Superior, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
DE INCENTIVOS DE MIGRAÇÃO DE PLANOS.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. METODOLOGIA DOS CÁLCULOS APLICADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2.
Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado
. Precedente.

[...].
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.342.807/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023). (sem destaques no original)

Aliás, esse entendimento é bem antigo, conforme se pode ver do aresto de relatoria da Ministra Maria de Assis Moura, julgado em 07/12/2010:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação,
desde que superveniente à sentença
. 2.
In
casu
, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos.

3
. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no Ag n. 1.276.092/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/12/2010,
DJe
de 17/12/2010). (sem destaques no original)

Na hipótese, o pedido de compensação está fundado em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo; logo, a matéria está protegida pela coisa julgada.

Com efeito, a sentença exequenda foi proferida em 05/11/2018, conforme já exposto, o Acórdão que alterou em parte aquela decisão transitou em julgado em 22/03/2022. Já as Cédulas que, de acordo com o Recorrido permanecem válidas, não foram quitadas e cujos créditos devem ser compensados, são anteriores à sentença, pois deram origem aos aditivos que foram declarados nulos.

Logo, verifica-se que a compensação arguida pelo Banco Apelante na Impugnação é anterior à sentença exequenda e deveria ter sido alegada no momento oportuno como matéria de defesa, de modo que ocorreu a preclusão consumativa.

No mesmo norte, transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O cumprimento de sentença deve obedecer fielmente ao título executivo judicial transitado em julgado, cumprindo às partes e ao julgador zelar pelo respeito máximo à coisa julgada, que, aliás, constitui garantia constitucional, de modo que
incabível o pleito de compensação de crédito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008348-70.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
divirjo do Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença, julgo improcedentes os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, inclusive o de compensação de créditos, porquanto essa questão está preclusa.

É com voto.

SESSÃO DE
VIDEOCONFERÊNCIA DE
29 DE ABRIL DE 202
5

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS MAT
T
EUS BERESA DE PAULA MACEDO, OAB/MT 83616
,
E
,
FÁBIO
GODOY DE MELLO
MARCONDES, OAB/
SP 426.340

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por APARECIDO PINOTTI contra a sentença proferida em sede de Cumprimento de Sentença, a qual, após acolhimento de impugnação apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., reconheceu a possibilidade de compensação de créditos entre as partes, extinguindo o cumprimento da obrigação principal e fixando honorários advocatícios em desfavor do exequente, ora apelante.

Após a detida análise dos autos e dos votos que me antecederam, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por comungar da mesma compreensão jurídica quanto à impossibilidade de reconhecimento da compensação postulada pelo apelado nesta fase processual.

Inicialmente, é necessário pontuar que a controvérsia gira em torno da legalidade da compensação de valores em sede de cumprimento de sentença, com fundamento em supostos créditos oriundos de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias cuja validade foi resgatada após a declaração de nulidade de aditivos contratuais, objeto da ação de conhecimento anteriormente ajuizada por Aparecido Pinotti.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a compensação de créditos fundada em fatos anteriores à prolação da sentença exequenda deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão consumativa.

Cito, como paradigma, os seguintes precedentes do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. 2. In
casu
, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no Ag 1.276.092/RJ -
Rela
. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma -
DJe
17-12-2010).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE INCENTIVOS DE MIGRAÇÃO DE PLANOS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. METODOLOGIA DOS CÁLCULOS APLICADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para elidir a conclusão da Corte estadual quanto à ocorrência da preclusão, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula n. 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial. 2.
Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado
. Precedente. 3. Com efeito, "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7 /STJ" (
AgInt
no
AREsp
n. 770.444/
RS ,
relator Ministro Benedito
Gonçalves ,
Primeira Turma,
DJe
de 15 /3/2019). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.342.807/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023)

Na hipótese dos autos, verifica-se que as cédulas rurais utilizadas como base para o pedido de compensação são anteriores à sentença exequenda, de modo que, não se trata de fato superveniente à constituição do título executivo, mas de matéria que já existia e poderia ter sido alegada como defesa no processo de conhecimento, o que não foi feito.

Desse modo, a tentativa de invocação da compensação nesta fase processual viola os princípios da preclusão consumativa, da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada, insculpidos, respectivamente, nos artigos 507, e 505, do CPC, além do devido processo legal.

Outra objeção relevante à pretensão compensatória diz respeito à via inadequada eleita pelo Banco Bradesco S.A. para a cobrança de eventual crédito.

O crédito invocado é controverso, não reconhecido judicialmente e, até onde se tem nos autos, ainda carece de liquidez e certeza, requisitos exigidos para fins de compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil.

O artigo 525, §1o, VII, do CPC, de fato, permite a alegação de causa extintiva da obrigação, como a compensação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, essa faculdade está condicionada à superveniência dos fatos alegados, o que não se verifica no presente caso.

Admitir-se a compensação nestes moldes - sem título executivo constituído pelo credor-
compensante
, sem prova inequívoca da exigibilidade e liquidez da dívida e sem reconhecimento judicial prévio - seria o mesmo que inverter a lógica do processo de execução, obrigando o credor a responder por um suposto crédito do devedor sem que este tenha utilizado os meios legais adequados para sua cobrança.

Em relação à alegação de prescrição dos títulos apresentados pelo banco, ainda que o relator tenha fundamentado a inaplicabilidade da prescrição com base na “
actio
nata” e na suposta “restauração da exigibilidade” após o trânsito em julgado da sentença que anulou os aditivos contratuais, entendo que essa interpretação não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Os títulos apresentados (cédulas rurais) possuem prazos prescricionais próprios e, em regra, a contagem do prazo prescricional se inicia na data do vencimento do título, salvo se demonstrado, de forma inequívoca, algum fator interruptivo ou suspensivo, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, entendo que, sendo a impugnação improcedente, não há espaço para condenação do credor ao pagamento de verba honorária, razão pela qual, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e determinada a restituição dos valores depositados.

Diante do exposto,
acompanho a divergência
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a compensação de créditos e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com a devida restituição dos valores ao exequente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DIOGO DE OLIVEIRA SARAIVA, OAB/SP 306437, E
,
FABIO MARCONDES, OAB/SP 426340.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia turma em técnica de julgamento:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por APARECIDO PINOTTI contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que, após acolher parcialmente impugnação apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., reconheceu a compensação de créditos oriundos de cédulas de crédito rural e hipotecárias com o valor exequendo, extinguindo o processo e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega o apelante, em síntese, que a compensação é juridicamente inadmissível em sede de cumprimento de sentença por três fundamentos: (i) prescrição dos títulos apresentados pelo apelado; (
ii
) afronta à coisa julgada, porquanto a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento; (
iii
) inadequação da via processual eleita para cobrança do suposto crédito. Requer o afastamento da compensação, a rejeição da impugnação e o levantamento integral dos valores depositados em juízo, afastando-se, ainda, a condenação em honorários.

Iniciado o julgamento da Apelação o relator, votou pelo desprovimento do recurso, a Eminente Desa. Clarice Claudino, divergiu do relator para dar provimento ao apelo, sendo acompanhada pelo 1° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Instaurada a divergência, sobreveio a técnica de julgamento.

Com a devida vênia ao relator, mas acompanho a divergência.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de reconhecimento da compensação de valores em sede de cumprimento de sentença, com base em cédulas rurais cuja validade foi restabelecida após a anulação judicial de aditivos contratuais.

Ocorre que, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, a alegação de compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve estar fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado.

No caso concreto, as cédulas utilizadas como base para a pretensão compensatória são anteriores à sentença exequenda, pois foram objeto dos aditivos posteriormente anulados. Assim, o banco apelado tinha pleno conhecimento da existência dos títulos e poderia, desde logo, ter suscitado a compensação em contestação ou reconvenção, o que não fez. Permitir que o faça agora, após a formação da coisa julgada, implicaria evidente violação ao princípio da preclusão e ao conteúdo do título executivo judicial.

O argumento de que a exigibilidade foi restaurada apenas com o trânsito em julgado da decisão anulatória não subsiste diante da ausência de demonstração cabal de impedimento jurídico anterior. Nada impedia o banco de formular pedido reconvencional na ação de conhecimento, cumulando pretensão declaratória e condenatória dos valores supostamente devidos. Sua inércia conduz à preclusão do direito de arguir a compensação neste momento.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
DE INCENTIVOS DE MIGRAÇÃO DE PLANOS.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. METODOLOGIA DOS CÁLCULOS APLICADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2.
Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado
. Precedente.

[...].
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.342.807/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).

Esta
Eg
Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O cumprimento de sentença deve obedecer fielmente ao título executivo judicial transitado em julgado, cumprindo às partes e ao julgador zelar pelo respeito máximo à coisa julgada, que, aliás, constitui garantia constitucional, de modo que incabível o pleito de compensação de crédito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008348-70.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTES AUTOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de sentença tem como objeto apenas os valores que restaram consignados em sentença, não cabendo discussões acerca de compensações, porquanto, eventual crédito em favor do agravante oriundo de negócio jurídico entabulado entre as partes, deve ser analisado em ação própria.”
(TJ-
MT,Ag
.
Instr
.: 1001185-83.2017.8.11.
0000,Rel.
Des.
Serly

MarcondesAlves
, j. 19/04/2017).

Ante ao exposto, acompanho a divergência instaurada pela Desa. Clarice Claudino, e DOU PROVIMENTO ao recurso, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. TATIANBE COLOMBO (4a VOGAL – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Submeto à elevada consideração deste colegiado o meu voto na qualidade de 4a Vogal, no julgamento da Apelação Cível interposta por Aparecido
Pinoti
, em face da decisão que reconheceu a compensação de créditos com base em cédulas rurais originárias no bojo do cumprimento de sentença, extinguindo a execução por compensação e fixando honorários advocatícios em desfavor do exequente.

Após detido exame dos autos e dos votos já proferidos, manifesto minha adesão integral à divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, acompanhada pelo Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Comungo do entendimento de que a pretensão de compensação deduzida pelo Banco Bradesco S.A. encontra óbice jurídico intransponível na preclusão consumativa, tendo em vista que os créditos invocados são pretensões originadas de cédulas anteriores ao ajuizamento da ação principal e, portanto, existentes à época da fase de conhecimento.

Tratando-se de fato anterior e conhecido, cabia ao banco alegá-lo oportunamente mediante contestação ou reconvenção. Sua inércia processual importa na perda da faculdade de arguir tal matéria na fase executiva, conforme prescrevem os artigos 507 e 505 do CPC.

Ademais, a tentativa de compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença representa afronta à coisa julgada formada na decisão exequenda, que não contemplou qualquer reconhecimento de crédito favorável ao banco, tampouco admitiu em seu dispositivo qualquer autorização expressa ou tácita à compensação pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada há mais de uma década, é inequívoca ao reconhecer que compensações fundadas em créditos anteriores e que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento estão preclusas e não podem ser deduzidas ulteriormente.

Ainda que se invoque a teoria da “
actio
nata
” para postergar o termo inicial da prescrição em relação às cédulas rurais originárias, essa tese não socorre a pretensão compensatória neste caso.

Isso porque, além de não haver demonstração inequívoca de que a exigibilidade dos créditos foi restaurada apenas com o trânsito em julgado da nulidade dos aditivos, o que é contestado, o banco não obteve previamente reconhecimento judicial da liquidez, certeza e exigibilidade desses créditos, o que inviabiliza a compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Não bastasse, a alegada compensação também padece de inadequação procedimental: o cumprimento de sentença não pode ser convertido em palco para cobrança de valores controversos e sem título executivo judicial ou extrajudicial reconhecido. Tal prática subverte a lógica processual e fragiliza a proteção do credor legítimo, colocando em risco a integridade da jurisdição já estabilizada.

Por essas razões,
acompanho a divergência
para dar provimento ao recurso de Aparecido
Pinoti
, reformando integralmente a sentença impugnada, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a compensação de créditos, exonerando o apelante da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e determinando a restituição integral dos valores depositados em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025